Tribunal: STF
Processo: HC 78060
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-11
Data de publicação: 1998-12-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. MENOR
DE DEZ ANOS. NULIDADE DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO PORQUE NÃO APRECIOU
TESE DA DEFESA DE QUE NÃO HOUVE QUEIXA OU REPRESENTAÇÃO POR PARTE
DOS PAIS DA OFENDIDA.
Pretende-se, neste habeas corpus, que se declare a
nulidade do decreto condenatório, sob o argumento de que a sentença
de primeiro grau não se manifestara sobre questão preliminar argüida
nas alegações finais, concernente ao fato de  que não houve queixa
ou representação por parte dos pais da ofendida, e que  uma vez
levantada a questão no recurso apelatório, a rigor, impunha à Corte
impetrada anular a sentença para devolver o exame da matéria ao juiz
a quo e não apreciá-la, como fez, em manifesta supressão de
instância.
Sucede que ao paciente cabia argüir a alegada omissão em
sede de embargos declaratórios contra a sentença de primeiro grau.
Se assim não procedeu, não cabe, agora, invocá-la em habeas corpus.
Habeas Corpus indeferido.